Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737171-75.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIO BORGES VILELA EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCÍLIO BORGES VILELA contra o acórdão exarado sob o ID 54377476, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu o agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome do executado, bem como a pesquisa aos sistemas do SISBAJUD, na modalidade simples, RENAJUD e INFOJUD em nome da companheira/cônjuge do executado, Débora Bessa de Castro. Insta observar que, após a oposição do presente recurso (ID 54699174), os procuradores da parte embargante protocolaram petição renunciando ao mandato (ID 55089707), ao tempo em que colacionaram os comprovantes de notificação de renúncia ao mandante, conforme ID 55089708. Nos termos do despacho exarado em ID 55215313, esta Relatoria determinou a intimação pessoal do embargante, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Todavia, a despeito de todos os esforços despendidos, não foi possível localizar o embargante (IDs 55259477, 55316029 e 58679723). Em análise ao processo de origem, verificou-se que o embargante constituiu novo patrono (IDs 187877817 e 187877817 na origem). Após nova intimação, peticionou nos autos em ID 59044527, juntando mandato e novo endereço do embargante. Providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o cadastramento do endereço atualizado do embargante no Pje. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54699174, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 11:46:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora